Tribunal: TJSP
Processo: 2246862-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de exclusão de sócio cumulada com pedido de exibição de documentos, cobrança e indenização por danos morais e materiais. Decisão de indeferimento de liminar. Agravo de instrumento do autor, com requerimento de suspensão dos efeitos da reunião que culminou com seu afastamento.

A interferência judicial em sociedades empresárias, como se sabe, deve ocorrer apenas em

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de exclusão de sócio cumulada com pedido de exibição de documentos, cobrança e indenização por danos morais e materiais. Decisão de indeferimento de liminar. Agravo de instrumento do autor, com requerimento de suspensão dos efeitos da reunião que culminou com seu afastamento.

A interferência judicial em sociedades empresárias, como se sabe, deve ocorrer apenas em situações excepcionais. Princípio da intervenção mínima (STJ, MC 14.561, NANCY ANDRIGHI).

Ademais, necessidade de ampla dilação probatória, diante da situação apresentada, em que são imputados, reciprocamente, aos litigantes, atos de gravidade contra os interesses sociais. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.